Tribunal: TJES
Processo: 5000143-80.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-80.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: TEREZINHA MAXIMO PRECILIANO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Viana/ES, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por T.M.P., declarou a nulidade do contrato bancário nº 010001324150, condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados (simples até 30/03/2021 e em dobro após tal marco), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou comprovada a regularidade do contrato impugnado; (iii) verificar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou apenas de forma simples; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores; (v) determinar se há dano moral indenizável; (vi) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização; (vii) aferir a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença não se reconhece quando ausente prejuízo efetivo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, sobretudo porque a própria parte apelada já havia juntado cópias legíveis do contrato e o próprio banco anexou versão legível em sede recursal.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O ônus de provar a autenticidade da assinatura contestada em contrato bancário recai sobre o banco, conforme Tema Repetitivo nº 1061 do STJ e art. 429, II, do CPC, não sendo suprida a ausência de perícia grafotécnica pela simples juntada de documentos com inconsistências cadastrais e incongruências na contratação.

A restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 aplica corretamente a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS, de caráter vinculante.

Não cabe compensação quando demonstrado que a autora não recebeu qualquer quantia, sendo o valor creditado em conta de terceiro fraudador.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

Reconhecida a nulidade do contrato por fraude, a relação entre as partes é de natureza extracontratual, de modo que os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa, majorados em grau recursal, encontra respaldo no art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, a fim de evitar remuneração ínfima e assegurar justa contraprestação ao patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual somente se declara quando demonstrado prejuízo efetivo.

O banco tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, inclusive mediante perícia grafotécnica.

A responsabilidade civil da instituição financeira por fraude em contratação é objetiva, por se tratar de fortuito interno.

A repetição em dobro dos valores indevidos aplica-se aos descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação no EREsp 1.413.542/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Em contratos fraudulentos, a relação entre consumidor e banco é extracontratual, sendo os juros de mora devidos desde o evento danoso.

A fixação dos honorários advocatícios pode ter como base o valor da causa, com majoração em grau recursal, para evitar valores irrisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1061, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
em face da r. sentença (id.
14767342
), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Viana/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
Terezinha Maximo Preciliano
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“(...) In casu, o banco réu alega que o empréstimo fora contratado de forma regular, se limitando a afirmar a regularidade da contratação, uma vez que o contrato está devidamente assinado pela autora.

Contudo, os documentos que instruem sua peça de defesa (ID 12303548)
encontram-se completamente ilegíveis e incompreensíveis, dada a baixíssima qualidade gráfica da visualização.

Com efeito, é impossível determinar o conteúdo desses documentos e verificar informações como nome da contratante, data do contrato e seu tipo. Conclui-se com isso, que o documento apresentado é absolutamente imprestável a título de lastro probatório.

(...) Por fim, destaco que no bojo do processo nº 5001209-32.2021.8.08.0050,
restou reconhecida a inexistência de relação jurídica entre a autora e a instituição financeira no qual foi debitado referido empréstimo
.

(...)
Destaco que o cuidado no exame de documentos apresentados é de responsabilidade do requerido
. A atuação no mercado exige que o Banco se utilize de todos os meios para evitar e dificultar a ocorrência de fraudes, que no mercado é previsível. Uma diligência maior da instituição financeira poderia ter evitado a propositura da presente demanda.

(...) Assim, não tendo o Banco requerido demonstrado a regularidade dos descontos, de rigor o acolhimento do pedido autoral. Nesse viés, reconhecida a ilegalidade na contratação, devida a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, na medida que incluído na inexigibilidade de débito.

(...)
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para:

i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, especialmente no que pertine ao contrato de nº 010001324150; ii) DETERMINAR a restituição dos valores indevidamente descontados da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro, ambos com incidência da SELIC desde o desconto indevido, a ser apurado em cumprimento de sentença.

iii) CONDENAR o requerido a reparar os danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.” (grifo acrescido)

Verifica-se, pois, que o juízo
a quo
sustentou a improcedência na falta de comprovação a respeito da higidez do empréstimo tomado junto ao banco réu, sobretudo na imprestabilidade dos documentos anexados pelo banco, que se encontram absolutamente ilegíveis (id.
14767309
e seguintes):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo de forma temática.

I. Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante aventa a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o d. Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na
ilegibilidade do contrato
por ele juntado, sem antes oportunizar a apresentação de uma via legível do documento.

A preliminar não merece prosperar.

Vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo.

No caso em tela, a própria autora, ora apelada, já havia anexado à petição inicial (id.
14767288
) cópias legíveis do mesmo contrato, obtidas em processo anterior.

Ademais, o apelante sanou o suposto vício ao colacionar, junto à sua peça recursal, cópias legíveis do instrumento.

Dessa forma, o feito encontrava-se devidamente instruído e apto para julgamento, inexistindo qualquer prejuízo ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Rejeito, pois, a preliminar.

II. Do mérito recursal

II.I. Da invalidade da contratação e do ônus da prova

No mérito, a pretensão recursal não se sustenta. As alegações do apelante de que o contrato é hígido, acompanhado de documento de identidade e comprovante de TED, não infirmam os sólidos fundamentos da sentença, que reconheceu a fraude.

A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fortuito interno é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da
Súmula 479 do STJ
. Uma vez que a consumidora
impugnou expressamente
a autenticidade da assinatura aposta no contrato, o ônus de comprová-la
recaía integralmente sobre o banco
, conforme a tese firmada pelo STJ no
Tema Repetitivo nº 1061
:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

O banco não apenas
se absteve de requerer a produção de perícia grafotécnica
–
prova essencial e indispensável para o caso
–, como adotou comportamento processual contraditório e revelador.

Conforme documento de id.
14767287
, nos autos do processo anteriormente ajuizado pela consumidora, que tramitou no Juizado Especial Cível, a mesma instituição financeira defendeu a complexidade da causa e a necessidade de perícia, requerendo a extinção do feito:

Já nesta demanda, em que a produção da prova pericial era plenamente viável, o banco silenciou, numa evidente tentativa de se esquivar de seu ônus probatório.

Além da ausência de prova técnica, a análise do próprio instrumento contratual (id.
14767353
) revela inconsistências grosseiras que corroboram a tese de fraude:

1.

Dados Cadastrais Divergentes
: O contrato qualifica a consumidora como “
solteira
” e residente na “
Rua Luiz Alvarenga, nº 88
”, ao passo que a autora comprova ser “
casada
” e residir na “
Rua Laurentino Pimentel, nº 230
”.

2.

Local da Contratação Incongruente
: A cédula de crédito bancário aponta como “
local de emissão
” a cidade de Viana/ES. Causa estranheza, contudo, que a instituição financeira, que se apresenta como um “
banco digital
” e notoriamente
não possui agências físicas para atendimento ao público
, não tenha apresentado qualquer adminículo de prova sobre as circunstâncias em que tal assinatura teria sido colhida presencialmente, o que torna a informação, no mínimo, inverossímil.

Diante desse quadro –
(i)

a ausência de requerimento de perícia grafotécnica
;
(ii) a existência de dados cadastrais flagrantemente divergentes
; e
(iii) a incongruência sobre o local de celebração de um contrato supostamente físico por um banco digital
–, é forçoso concluir que o apelante não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, e 429, II, do CPC.

A declaração de inexistência do negócio jurídico é, portanto, irretocável.

II.II. Da repetição do indébito em dobro e da compensação

A sentença determinou a restituição dobrada dos valores descontados
após

30/03/2021
, em estrita observância à tese e à modulação de efeitos fixadas pela Corte Especial do STJ no
EREsp 1.413.542/RS
. A decisão está em perfeita sintonia com a jurisprudência vinculante, não merecendo reparo.

Da mesma forma, o pedido de
compensação
é manifestamente improcedente.

Restou comprovado que a autora
não recebeu nem se beneficiou de qualquer quantia
, pois o valor do suposto empréstimo foi direcionado a uma conta fraudulenta, criada no Banco Santander, cuja inexistência de relação jurídica com a autora já foi reconhecida no processo nº
5001209-32.2021.8.08.0050
.

Não há, portanto, crédito a ser compensado.

II.III. Do dano moral e dos consectários legais

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação. A conduta do banco ultrapassou o mero aborrecimento, violando a dignidade da consumidora.

A premissa do apelante de que a relação seria "
contratual
" para fins de juros de mora é equivocada.

Declarada a nulidade do contrato por fraude, e inexistindo qualquer vínculo anterior, a relação entre as partes é de natureza extracontratual, regida pela responsabilidade civil por ato ilícito.

Assim, correta a aplicação da Súmula 54 do STJ, que determina a fluência dos juros de mora desde o evento danoso (data de cada desconto).

II.IV. Dos honorários advocatícios

Por fim, a fixação dos honorários sobre o valor da causa se justifica. Em casos como o presente, onde o proveito econômico é de baixa monta, a aplicação literal do art. 85, §2º, do CPC, resultaria em remuneração aviltante ao causídico.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao utilizar o valor da causa como base de cálculo, encontra amparo no art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa para evitar valores ínfimos e assegurar uma remuneração justa.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.